Tribunal: TJSP
Processo: 2271712-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução. Levantamento de valores. Decisão que condicionou o levantamento à juntada de certidão de trânsito em julgado do Acórdão. Agravo de instrumento. Acórdão anterior desta 21a Câmara de Direito Privado que manteve decisão de Primeiro grau que deferiu o levantamento de valores. Dívidas provenientes de adiantamentos a contratos de câmbio para exportação. Valores que não se sujeitam à

Ementa:
Execução. Levantamento de valores. Decisão que condicionou o levantamento à juntada de certidão de trânsito em julgado do Acórdão. Agravo de instrumento. Acórdão anterior desta 21a Câmara de Direito Privado que manteve decisão de Primeiro grau que deferiu o levantamento de valores. Dívidas provenientes de adiantamentos a contratos de câmbio para exportação. Valores que não se sujeitam à recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 4o, e artigo 86, inciso II, da Lei 11.101/05. Doutrina. Precedentes TJSP. Débito declarado extra concursal pelo administrador da recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento da execução autônoma. Necessidade de remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial não verificada no caso concreto. Levantamento permitido. Decisão reformada. Recurso provido.